Tribunal: TJSP
Processo: 1026664-86.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente no membro inferior esquerdo da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente no membro inferior esquerdo da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (22.08.2022), nos termos do tema 862 do C. S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da citação (11.08.2023) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recursos desprovidos, com observação (juros e correção monetária).